Tribunal: TJSP
Processo: 1131575-81.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multa
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento - Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1131575-81.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMINIO EFIFICIO LIBERTY PLAZA, é embargado ANTONIO FERNANDO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131575-81.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
42.457
Embargos de declaração no 1131575-81.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 45a Vara Cível Central
Embargante: Condomínio Edifício Liberty Plaza
Embargado: Antônio Fernando dos Santos
a
EMENTA: Embargos declaratórios Alegações relacionadas à
existência de contradição Inocorrência, porém, das hipóteses
elencadas em lei Singelo inconformismo com o resultado do
julgamento - Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 275/283 que, por unanimidade de votos, conferiu parcial
provimento ao apelo interposto pelo embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado é contrário ao disposto no art. 1.337, do
Código Civil, e art. 55 da Convenção Condominial, haja vista que a
reiteração das condutas justifica a manutenção das multas da forma como
foram aplicadas.
A via aclaratória visa, ainda, ao prequestionamento da
matéria.
Sem manifestação da parte contrária - fls. 12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131575-81.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência
jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art.
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
A pretensão do embargante, em verdade, não é a correção
de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que as
penalidades para descumprimento das regras de convivência condominial
estão previstas no art. 55, do Regimento Interno: “Fica estabelecido que
quando desrespeitadas as disposições do presente Regulamento, será feita
advertência escrita e na reincidência, aplicada multa equivalente a uma
cota condominial, dobrando de valor na reincidência, acrescida de custas
e honorários advocatícios nos casos de cobrança judicial, multa esta que
se reverterá ao fundo de reserva sem prejuízo da obrigação de reparar os
danos eventualmente decorrentes da infração...” . (grifo não original - fls.
140/146)
No entanto, na hipótese, embora tenha o condomínio réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131575-81.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
juntado cópias das notificações das infrações cometidas pelo autor (fls.
121, 123, 124, 125, 133), fato é que não há qualquer comprovante de
entrega ao autor/destinatário.
Portanto, com acerto o digno Magistrado da causa quando
consignou no bojo da sentença que: “O autor sempre soube qual a
motivação dessas três multas (fls. 123/124 e 133); no entanto, a
evidenciar que nunca quis se defender seriamente delas (pas de nulitté
sans grief), nada referiu sobre a não identificação de todos os seus
hóspedes/inquilinos nas datas apontadas, seja na petição inicial (fls.
01/07), seja nas duas emendas que apresentou (fls. 46/56 e 79/80).
Só em réplica, a aclarar a lídima e inadmissível tese
surpresa, justificou...
Essa genérica referência não é séria e dispensa a abertura
da instrução; afinal, à luz da probabilidade convincente, apenas se prova
fato alegado na inicial e controvertido na resposta.
Por fim, a arredar de plano a incidência do art. 1.337 do
Código Civil à espécie, para balizar os valores impostos, assevera a
defesa que eles derivam do art. 55o do Regulamento Interno que prevê a
possibilidade de ir dobrando em caso de reincidência (sic) (fls. 92);
conclusão razoável a partir do mal escrito texto da norma sancionadora:
... Assim, sendo, à míngua de advertência escrita prévia
sobre o específico problema da não individualização de todos os
hóspedes/inquilinos, o que não se identifica às fls. 121 (pessoas
identificadas pelo RG), os valores devem ser readequados, mantidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131575-81.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
vencimentos originais e os encargos da inadimplência: a) mera
advertência em 05.04.2018; b) R$ 741,64 em 05.05.2018; c) 1483,28 em
07.04.2019...”. (grifos não originais)
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já
proferido se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os
motivos que ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que
tenha sido contrário aos interesses do embargante.
No
inconformismo
ora
manifestado,
percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não
comporta apreciação via embargos de declaração: “Os embargos de
declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo
1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF,
1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131575-81.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
Também não podem ser usados unicamente como meio de
prequestionamento de questão federal ou constitucional, a fim de viabilizar
o recebimento de recurso especial ou extraordinário.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I - Incabíveis os embargos de
declaração se inexistem omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão recorrido. II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a
matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional. III - Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ
26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131575-81.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
7